Tribunal: TJPA
Processo: 0801142-78.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801142-78.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CARMONA CABRERA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: BANCO CATERPILLAR S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. ACAUTELAMENTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por
Carmona Cabrera Engenharia e Consultoria Ltda. - Em Recuperação Judicial
contra decisão interlocutória da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, que, de ofício, corrigiu o valor da causa e determinou o acautelamento dos autos até o julgamento de outro agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a correção do valor da causa ex officio, em momento posterior, sem violar a preclusão; e (ii) determinar se a decisão de acautelamento dos autos até o julgamento de outro agravo foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correção do valor da causa ex officio é permitida em qualquer momento e grau de jurisdição, por se tratar de matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4.

A decisão de acautelamento dos autos é incorreta, pois o efeito suspensivo do agravo de instrumento referente ao processo de recuperação judicial não suspende a tramitação de pedidos acessórios ou incidentais.

5.

Suspender integralmente o andamento do processo com base em efeito suspensivo parcial não é coerente com os princípios de segurança jurídica e celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

O valor da causa pode ser corrigido ex officio em qualquer momento do processo, por se tratar de matéria de ordem pública.

2.

O efeito suspensivo parcial de agravo de instrumento não implica a paralisação integral do processo, sendo vedado o acautelamento dos autos salvo expressa determinação legal.

__________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10 e 1.026, § 2º; Lei 11.101/2005, art. 63, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.637.877/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.10.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.974.448/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.05.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801142-78.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE: CARMONA CABRERA – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO - OAB/PA 11.126

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

INTERESSADO: CLAUDIO MENDONCA FERREIRA DE SOUZ
A, Administrador Judicial, inscrito na OAB/PA nº 1.097

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de recuperação judicial
proposta por
CARMONA CABRERA – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, tendo como valor da causa o importe dado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Decisão interlocutória:
de ID. 75338050 - Pág. 17, determinou, de ofício, a correção do valor da causa para R$ 26.231.382,52 (vinte e seis milhões duzentos e trinta e um mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), bem como determinou o acautelamento dos autos até o julgamento do agravo nº: 0008538-47.2016.8.14.0000.

Recurso:
de agravo de instrumento por

CARMONA CABRERA – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, anunciando

o equívoco na decisão que determinou o acautelamento, bem como, preclusão quanto a determinação de correção pelo julgador.

Levante manejado:
19 de fevereiro de 2019.

Recebimento:
ao ID. 1815182 com efeito suspensivo.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 2142661.

Conclusos ao gabinete em:
21 de agosto de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801142-78.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

AGRAVANTE: CARMONA CABRERA – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: CARLA RENATA MOREIRA PEREIRA NASCIMENTO - OAB/PA 11.126

AGRAVADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / PA

INTERESSADO: CLAUDIO MENDONCA FERREIRA DE SOUZ
A, Administrador Judicial, inscrito na OAB/PA nº 1.097

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise do acerto ou desacerto de decisão interlocutória que, de ofício, promoveu a correção do valor da causa, bem como determinou o acautelamento dos autos até o julgamento do recurso de nº:
0008538-47.2016.8.14.0000
.

1.

Do valor da causa e a possibilidade de revisão a qualquer tempo.

A compreensão do Superior Tribunal de Justiça no que compete ao tempo e modo para revisão do valor da causa, se sedimentou no sentido de que tal pode ser operacionalizada de ofício, bem como, a qualquer tempo e grau, o que não significa violação à vedação a decisão surpresa, muito menos à preclusão.

Colhe-se tal compreensão da fala jurisprudencial:

DIREITO FALIMENTAR. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APURAÇÃO DO SALDO DE CUSTAS. ART. 63, II, DA LEI 11.101/05. VALOR DA CAUSA. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA QUE DEVE REFLETIR O BENEFÍCIO ECONÔMICO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. (...) 4- O valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Precedentes. (...) 10- Recurso especial não provido" (REsp n. 1.637.877/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 30/10/2017.)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VALOR DA CAUSA MAJORADO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem motivado adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, não há afirmar que a Corte estadual não se pronunciou sobre o pleito do ora recorrente, apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão da parte. 2. Admite-se a majoração do valor da causa, de ofício, pelo magistrado, por se tratar de matéria pública, sem que isso viole o princípio da não surpresa previsto no art. 10 do CPC/2015. 3. Rever a distribuição dos ônus sucumbenciais demandaria reexame fático probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.974.448/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022- grifou-se)

Desta forma,
a alegação da Agravante de que não poderia ter sido promovida a alteração do valor da causa, pois precluso
,
não pode deter guarida
, dada a qualidade pública que a cifra assume, o que, por sua vez, excepciona a regra da preclusão,
viabilizando sua recalibração a qualquer momento.

2.

Do acautelamento dos autos. Impossibilidade.

A despeito do recurso de Agravo de Instrumento nº: 0008538-47.2016.8.14.0000 ter sido recebido com efeito suspensivo, o que perde momentaneamente a eficácia foi a decisão hostilizada naquele recurso (aquela que havia homologado o Plano de Recuperação Judicial e, consequentemente, concedido a Recuperação Judicial) e não o processo de um modo geral, desbordando do dispositivo adstrito na cautelar recursal.

Não se suspendeu a análise de pedidos acessórios ou incidentais formulados pela empresa recuperanda ou pelas outras partes, razão pela qual, há flagrante incorreção da decisão que determinou o acautelamento dos autos até o julgamento de mérito do recurso.

MARINONI, ARENHART e MITIDIERO, prelecionam que em termos de política legislativa, é preciso notar que o chamado efeito suspensivo deve ser pensado como algo que deve conciliar dois polos: o da
segurança jurídica
– evitando que a decisão impugnada produza efeitos na pendência de recurso que pode revertê -la, com o que visa a prestigiar a
certeza jurídica
– e o da
tempestividade
– que objetiva impedir que o tempo do processo prejudique a parte que tem razão, estimulando a interposição de recursos sem qualquer fundamento.
[1]

Ora, não se mostra crível que, suspensa a eficácia de uma decisão, todo o processo seja paralisado, mormente quando apenas parte da decisão é suspensa e a outra não.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para que o trecho que determinava o acautelamento seja retirado da decisão recorrida, devendo os autos prosseguirem como de estilo.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório ou prequestionador acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: teoria do processo civil.
São Paulo: Revista dos Tribunais
, v. 1, p. 180, 2015.

Belém, 21/11/2024